Tribunal: TJPA
Processo: 0815272-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815272-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815272-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIU PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE APENAS DE UMA PARCELA DE SUPOSTO ACORDO
. NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Agravante alega que efetuou o pagamento do primeiro boleto de um suposto refinanciamento do veículo, em 07/08/2023, após a constituição da mora.

2.
Assim, foi intimado para
apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas do refinanciamento que afirmava ter realizado.

3.
Contudo, informou que não houve o acordo e não apresentou mais nenhum comprovante de pagamento.

3.

Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por BANCO ITAUCARD S/A.

Insurge o agravante contra a decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de um veículo Marca FIAT, Modelo MOBI TREKKING 1.0MT, Ano 2022/2023, Placa: RWW3J99, objeto este da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

Aduz o agravante, em resumo, que após a constituição da mora, teria
efetuado o refinanciamento do veículo com a instituição bancária, tendo inclusive realizado o pagamento do primeiro boleto, em 07/08/2023.

Por esse motivo, solicita o provimento do agravo, para revogar a liminar de busca e apreensão do bem, concedida pelo juízo de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo. Defiro o pedido de isenção de custas, uma vez que a parte agravante é assistida pela defensoria pública.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial.

No caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou erro na decisão. Ao contrário, limitou-se a alegar que realizou um refinanciamento do veículo com a instituição bancária, tendo efetuado o pagamento do primeiro boleto, em 07/08/2023.

Assim, em busca da verdade dos fatos, este juízo proferiu decisão, em 31/10/2023, determinando a intimação da parte
agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas do acordo de refinanciamento que afirmava ter realizado
.

No entanto, de forma intempestiva, somente em 30/01/2024, o agravante informou que não foi realizado acordo entre as partes.

Importante ressaltar, ainda, que o agravante não apresentou mais nenhum comprovante de pagamento das parcelas atrasadas do financiamento.

Feitas tais considerações, não vislumbro qualquer erro ou ilegalidade na decisão agravada, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024